Tribunal: TJSP
Processo: 2348337-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA DESPESAS CONDOMINIAIS – Leilão judicial – Decisão que determinou constar no edital que os débitos condominiais sub-rogam-se no preço da arrematação – Insurgência do Condomínio exequente – Insuficiência do valor do bem para quitação integral das dívidas que recaem sobre ele – Natureza propter rem das obrigações condominiais –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA DESPESAS CONDOMINIAIS – Leilão judicial – Decisão que determinou constar no edital que os débitos condominiais sub-rogam-se no preço da arrematação – Insurgência do Condomínio exequente – Insuficiência do valor do bem para quitação integral das dívidas que recaem sobre ele – Natureza propter rem das obrigações condominiais – Responsabilidade do arrematante pelos débitos anteriores, desde que expressamente consignados no edital – Precedentes do C. STJ (REsp 1.672.508/SP) – Aplicação do art. 1.345 do CC – Possibilidade de responsabilização do arrematante pelo saldo remanescente, quando insuficiente o produto da arrematação – Necessária retificação do edital para resguardar a efetividade da execução, bem como preservar a segurança jurídica do leilão – Decisão reformada – Recurso provido, com determinação.